Tribunal: STF
Processo: ARE 763338
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO TIDO POR ILEGAL OU ABUSIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA INDIRETA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE CANDIDATO BENEFICIADO PELA TRANSAÇÃO PENAL . OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.